Tribunal: TJDFT
Processo: 0747902-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 723 DO CONTRAN. APLICAÇÃO DA RESULUÇÃO No 182 DO CONTRAN. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE CNH. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO SE APLICA. NULIDADE DE PROCESSO NÃO CONFIGURADA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Sustenta o recorrente, em síntese, que houve prescrição quinquenal do processo de cassação de sua CNH. Alega, ainda, a necessidade de instauração de processo único e concomitante referente à autuação e a cassação da CNH. Requer a transferência das multas a ele atribuídas a terceiro. Requer, por fim, a declaração de nulidade do processo de suspensão do direito de dirigir.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

3. Destaca-se que o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação é regulado, atualmente, pela Resolução do CONTRAN no 723, de 06 de fevereiro de 2018 (Res. 723/2018), que referendou a Deliberação do CONTRAN no 163, de 31 de outubro de 2017, e revogou a Resolução do CONTRAN no 182, de 09 de setembro de 2005 (Res. 182/2005). Contudo, tratando-se de infração praticada antes de 1o de novembro de 2016, incidem as disposições da Resolução 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Res. 723/2018. Não se aplicam, portanto, as regras insertas na Resolução ora vigente, inclusive no que tange à prescrição intercorrente. 5. Nesse sentido, o art. 22 da Resolução N.o 182/2005 dispõe que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Esse prazo prescricional será interrompido com a notificação feita nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005, sendo esse o único marco interruptivo previsto na Resolução em comento. No caso em questão, note-se que o recorrente fora notificado em 12/11/2015, interrompendo a prescrição, nos termos do art. 22 § único da resolução 182 do CONTRAN, devendo o processo administrativo findar-se até 12/11/2020. No caso, note-se que o processo administrativo objeto de impugnação nos presentes autos findou-se em 08/09/2020, com a negativa de provimento ao recurso apresentado pelo autor ante a decisão proferida pela JARI, o que ensejou o encerramento da instância administrativa (§ 1o do art. 288, CTB). Assim, o curso do processo deu-se dentro do quinquênio, conforme previsto na legislação aplicável ao caso, eis que a legislação prevê a prescrição durante o trâmite do processo administrativo, o que não é o caso dos autos. A atuação punitiva do Estado, aqui representada pela prolação da decisão de cunho condenatório irrecorrível, deu-se dentro do prazo quinquenal.

4. Quanto à alegação de necessidade de instauração de processo único, deixa-se de analisar, pois se trata de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão.

5. No que se refere ao pedido de transferência das multas a terceiros, o mesmo não merece prosperar a teor da disposição prevista no art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro. O recorrente não indicou oportunamente as pessoas responsáveis pelas multas, precluindo seu direito, considerando tanto o prazo da autuação, bem como durante o processo administrativo de aplicação da penalidade de suspensão, no qual é oportunizado à parte apresentar defesa, bem como as provas cabíveis. Embora tal preclusão seja meramente administrativa, não há nos autos provas da imputabilidade das infrações a terceiro. Isso porque o acervo probatório indica que o veículo ainda lhe pertencia no momento das infrações, bem como há indícios de mera tentativa de reverter as penalidades aplicadas, uma vez que se insurgiu apenas após processo de cassação da CNH. Assim, resta mantido o entendimento da r. sentença.

6. O conjunto fático-probatório dos autos demonstra que o recorrente foi devidamente autuado e notificado quando de sua abordagem pública, sendo-lhe atribuída a responsabilidade pela infração prevista no art. 165 do CTB. Ademais, conforme ID 77064287, houve uma nova notificação enviada pelos correios, não havendo qualquer irregularidade no quesito notificação. Ainda, há que se considerar o cumprimento integral da penalidade imposta em outubro de 2015, bem como houve oportunidade para recurso, o que foi devidamente observado. Assim, considera-se que houve atendimento ao contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer nulidade no processo.

7. Recurso Conhecido e Não Provido.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

9. Acórdão elaborado em conformidade com o artigo 46 da Lei 9.099/1995.